Tribunal: TJBA
Processo: 2002069-79.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2002069-79.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau:
2001717-92.2023.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Ediene Santos Lousado

Recorrido: Diego de Jesus dos Anjos Vitoria

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE FUTUROS BENEFÍCIOS COMO SENDO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO EM FLAGRANTE (01/09/2015).

1.
RECURSO MINISTERIAL. INSURGÊNCIA PELA RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. READEQUAÇÃO DO MARCO TEMPORAL DE CONTAGEM PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
(20/06/2024)
. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVADO CONDENADO EM 2 (DOIS) PROCESSOS CRIMINAIS.

1.1.1.
AÇÃO PENAL Nº0556800-51.2015.8.05.0001. PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. ROUBO. REGIME SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO EM 16/06/2023.

1.1.2. AÇÃO PENAL Nº0575569-73.2016.8.05.0001. CONCURSO FORMAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. TRÂNSITO EM JULGADO EM 08/02/2022.

1.1.3.
NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO.
PENAS UNIFICADAS EM 32 (TRINTA E DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES. REGIME FECHADO.

1.2. AGRAVADO PRESO EM FLAGRANTE EM 01/09/2015. CONVERSÃO EM PREVENTIVA EM 02/09/2015. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM 16/12/2015. POSTERIOR PRISÃO EM FLAGRANTE EM
20/06/2024.

1.3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS EM RAZÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS (TEMA REPETITIVO 1.006 DO STJ).

1.4.
DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA.

2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2002069-79.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
DIEGO DE JESUS DOS ANJOS VITORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR